Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA APELANTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. OMISSÃO RECONHECIDA APENAS NO QUE CONCERNE À NECESSIDADE DE O ENTE PÚBLICO REEMBOLSAR AS CUSTAS ADIANTAS PELA IMPETRATAMTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADO REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Embargos de declaração opostos pelo apelado. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, reconheceu o direito da ora embargada de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar 190/2022, no ano exercício financeiro de 2022, entre o período de impetração do mandamus e do efetivo cumprimento da ordem mandamental, afastando os argumentos contrários apresentados pelo Fisco.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração opostos pela apelante. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado no que diz respeito à aplicação do artigo 166 do CTN, bem como à impossibilidade de restituição/compensação tributária, pela via mandamental, dos valores eventualmente recolhidos a maior antes da impetração do remédio constitucional, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento desta e. Corte de Justiça, tendo sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
6. Omissão reconhecida apenas para fazer constar no dispositivo do acórdão embargado a seguinte redação: “Sem condenação ao pagamento de custas ede honorários advocatícios, em razão do previsto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nos enunciados n. 512 da Súmula do STF e n. 105 da Súmula do STJ, ressalvado o reembolso pelo Distrito Federal das custas adiantadas pela impetrante/embargante”.
7. Embargos de declaração conhecidos. Embargos de declaração opostos pelo apelado rejeitos. Embargos de declaração opostos pela apelante parcialmente providos para suprir omissão quanto ao reembolso das custas iniciais pagas pela impetrante.